Tribunal: STF
Processo: HC 239129
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 898.705/PI, cujo teor se transcreve: 



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM FABRICIO PLACIDO DE SIQUEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções dos tipos penais previstos nos artigos 121 § 2º incisos II, III, e IV c/c art. 29 § 1º todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel, e pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido). A pena definitiva fixada para o paciente foi de 23 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    […]



    É o relatório. 



    Decido. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. Veja-se: 



    […]



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo com fito de preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    Por fim, anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fl. 516): 



    A alegação dos apelantes de que a decisão do Júri foi contrária a prova dos autos não condiz com o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que, tanto a materialidade como os indícios de autoria restaram devidamente comprovadas pela certidão de óbito, Id 12006672 - Pág. 232, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela própria confissão dos acusados, FRANCISCO DASCHAGAS RODRIGUES DA SILVA e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JÚNIORNASCIMENTO, dados na fase inquisitorial, ocasião em relataram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, ou seja, todas as provas foram apresentadas perante o julgamento, portanto, o não acolhimento da tese de absolvição pelo Conselho de Sentença, não pode e nem deve ser considerado como decisão contrária a prova dos autos, eis que, no caso de dúvida, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre uma das teses apresentadas pelas partes, sendo realmente o que ocorreu no presente caso. 



    Da análise do acervo probatório acostado aos autos, constata-se que foram apresentadas duas versões, a da acusação de que os acusados praticaram o lícito descrito no art. 121, § 2°, II, III, IV C/C art. 29, ambos do Código Penal (Homicídio triplamente qualificado praticado por motivo fútil, à traição, mediante dissimulação e outro recurso que dificultou e ou tornou impossível a defesa do ofendido), contra a vítima, Getúlio Costa Ramos Júnior e da defesa foi a de absolvição, por ausência de provas, entretanto o contexto probatório acostado aos autos, deixam sérias dúvidas sobre como os fatos ocorreram. Assim, não restou caracterizado, de forma inconteste, que os acusados não tenham praticado o delito, portanto, coube ao conselho de sentença decidir com base em suas convicções, sobre uma das teses apresentadas, no caso pela tese apresentada pela acusação, não caracterizando, desta forma, decisão contrária a prova dos autos.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a condenação de William deu-se ao arrepio do Direito. A um, porque, deixando vestígios, obrigatoriamente haveria de ter sido realizado exame de corpo de delito. A dois, em razão da fragilidade da prova testemunhal que se deu apenas por ‘confissão’ de um dos corréus. A três, por desconsiderar manifestação de testemunha ocular que deixou claro que o réu não participou do contexto delituoso. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente